Tribunal: TJSP
Processo: 2270900-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Inventário – Homologação de partilha de bens com trânsito em julgado – Insurgência da neta, herdeira por representação, pleiteando a nulidade da ação – Insurgência que deve ser objeto de ação autônoma, como bem decidiu o magistrado – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
lvr
Registro: 2021.0000051018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270900-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ANA
JULIA PINHEIRO BEZERRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), são agravados
MARIA LUIZA MARCHEZAN (INVENTARIANTE) e JOSÉ BEZERRA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
lvr
Voto: 26774
Agravo de Instrumento no: 2270900-29.2019.8.26.0000
Agravante: Ana Julia Pinheiro Bezerra (menor)
Agravado: Maria Luiza Marchezan (inventariante)
Origem: 1a Vara da Família e Sucessões do Foro de Campinas
Juiz: Luiz Antonio Alves Torrano
Voto
Inventário Homologação de partilha de bens com
trânsito em julgado Insurgência da neta, herdeira
por representação, pleiteando a nulidade da ação
Insurgência que deve ser objeto de ação
autônoma, como bem decidiu o magistrado

Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento
oposto pela filha de herdeiro contra decisão que determinou que a
requerente busque por meio de procedimento autônomo o direito
pleiteado, em ação de inventário.
Alega a agravante que o magistrado não
poderia rejeitar suas teses de irregularidades e nulidades, porque a
partilha de bens não foi finalizada. É menor de idade e a intervenção do
Ministério Público é obrigatória. Os herdeiros estão apurando os valores
e apresentando planilhas com irregularidades. Impugna o plano de
partilha. Pleiteia a nulidade absoluta do feito, em decorrência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
lvr
falecimento de seu genitor, falta de intimação, sonegação de bens,
retificação das primeiras declarações e realização de prova pericial.
Foi indeferida a tutela de urgência.
Recurso respondido.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso.
É o relatório.
2. A sentença de fls. 152/153 homologou a
partilha de fls. 74/82, em ação de inventário dos bens deixados por José
Bezerra, com trânsito em julgado em 21.05.2019.
Posteriormente, em 22.07.2019, o pai da
agravante, herdeiro do autor da herança, também faleceu, vindo a ser
representado no presente feito pela filha, que insiste na tese de nulidade
do inventário, por sonegação e irregularidades.
Uma vez proferida a sentença, transitada
em julgado dois meses antes do falecimento do pai da agravante,
descabe a invocação de nulidade no próprio feito, devendo, se for o
caso, ser objeto de ação autônoma, como bem decidiu o magistrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
lvr
3. Diante do exposto e por tudo mais que
dos autos consta NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator